Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, masjuris tantum.
2. Na hipótese, o fato de a agravante arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante em face da escassa quantia para custeio das despesas básicas.
3. A existência de patrocínio por advogado particular não configura causa impeditiva para a concessão do benefício.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.